Tribunal: TJBA
Processo: 8008303-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008303-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: ANA ELISA LIMA DE OLIVEIRA MARQUES e outros

Advogado(s)
:
MARCELYNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU II. COMORBIDADES GRAVES. SÍNDROME DE ASPERGER. PSICOSE. APNEIA DO SONO. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONTRAINDICAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. FALHA DO TRATAMENTO AMBULATORIAL. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LEI Nº 14.454/2022. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
EXCLUSÃO CONTRATUAL.
CLÁUSULA ABUSIVA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a autorização de internação
da agravada
ANA ELISA LIMA DE OLIVEIRA MARQUES
,
portadora de obesidade mórbida grau II (IMC 39,7)
,
em clínica especializada (Hospital da Obesidade), pelo período mínimo de 180 dias, com manutenção do tratamento através de retornos mensais
por
2 dias após a internação, além de abstenção de rescisão unilateral do contrato, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. A Agravante sustenta ausência dos requisitos da tutela de urgência, taxatividade do Rol da ANS, exclusão contratual expressa, possibilidade de tratamento ambulatorial na rede credenciada e excessividade da multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em:
a
) a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida quando há prescrição médica fundamentada, falha dos tratamentos convencionais e contraindicação de cirurgia bariátrica
;
b
) a adequação do valor da multa diária fixada para garantir o cumprimento da obrigação.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Có
dig
o de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), conforme Súmula 608 do STJ, sendo a saúde direito constitucionalmente protegido (art. 196 da CF/88) que prevalece sobre cláusulas contratuais restritivas.

3.2. A documentação médica comprova que a Agravada é portadora de obesidade mórbida grau II (IMC 39,7 kg/m2) associada a graves comorbidades (Síndrome de Asperger, psicose não orgânica, apneia do sono, disfunções osteoarticulares, transtornos alimentares), sendo paciente interditada judicialmente, havendo prescrição médica expressa de "
internamento em caráter de urgência em clínica ou unidade hospitalar multidisciplinar
".

3.3. A necessidade da internação foi fundamentada em
relatório
médico circunstanciado que atesta a falha dos tratamentos ambulatoriais devido às doenças mentais que dificultam a adesão ao plano alimentar e a contraindicação da cirurgia bariátrica tanto pela endocrinologia quanto pela psiquiatria.

3.4. É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário,
uma vez que
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo o médico assistente, e não a operadora, quem estabelece a orientação terapêutica adequada.

3.5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida quando os tratamentos convencionais falham e há indicação médica, não se tratando de procedimento estético, mas de terapêutica ligada à saúde vital do paciente (STJ -
AgInt
no
AREsp
2329598/BA).

3.6. A alegação de taxatividade do Rol da ANS não prospera diante da Lei nº
14
.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998 para permitir a cobertura de tratamentos não incluídos no rol quando há comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico, como se verifica no caso através dos
relatório
s médicos circunstanciados.

3.7. O estabelecimento indicado (Hospital da Obesidade) possui registro no Conselho Regional de Medicina (CREMEB) e no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) como clínica médica especializada, afastando a alegação de tratar-se de mero SPA de lazer, sendo o tratamento prescrito voltado à recuperação da saúde, e não a fins estéticos.

3.8. A restrição ao custeio pelo plano de saúde de tratamento de emagrecimento circunscreve-se aos de cunho estético ou
rejuvenescedor,
não se enquadrando no cenário dos autos diante do quadro grave de saúde da paciente e das recomendações médicas fundamentadas.

3.9. A multa diária fixada originalmente em R$ 500,00, embora não exorbitante, comporta redução para R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), adequando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade sem perder seu caráter coercitivo, evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se a decisão agravada em seus demais termos.

Teses de julgamento:

1. É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida quando há prescrição médica fundamentada atestando a falha dos tratamentos ambulatoriais e a contraindicação de cirurgia bariátrica, não se configurando procedimento estético excludente da cobertura prevista no art.
10
, IV, da Lei 9.656/98.

2. O Rol da ANS possui caráter exemplificativo, devendo ser assegurada a cobertura de tratamentos não incluídos no rol quando comprovada a eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico, nos termos da Lei nº
14
.454/2022, prevalecendo o direito fundamental à saúde sobre cláusulas contratuais restritivas.

3. Compete ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, estabelecer a orientação terapêutica adequada ao paciente na busca da cura, sendo abusiva a negativa de cobertura baseada em suposta inadequação do tratamento ou disponibilidade de alternativas na rede credenciada quando há prescrição específica para estabelecimento especializado.

4. A multa diária fixada para garantir o cumprimento de obrigação de fazer relacionada a tratamento de saúde deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter coercitivo sem configurar enriquecimento sem causa, sendo adequada a fixação em patamar compatível com a capacidade econômica do devedor e a natureza da obrigação.

5. O direito à saúde e à
dig
n
i
dade da pessoa humana, constitucionalmente protegidos (
arts
. 1º,
III
e 196 da CF/88), prevalece sobre interesses patrimoniais e cláusulas contratuais restritivas em contratos de plano de saúde, relação de consumo regida pelo
CD
C
(Súmula 608 do STJ), impondo-se à operadora o custeio do tratamento prescrito como medida de preservação da vida.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 196 da Constituição Federal; Art. 1º, III, da Constituição Federal; Art.
10
, IV, da Lei 9.656/98
; L
ei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula 608; STJ -
AgInt
no
AREsp
2329598/BA; TJ-BA - Apelação 8138574-
14
.2021.8.05.0001; TJ-BA - Apelação 8
14
4773-86.2020.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8008303-75.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como agravada
ANA ELISA LIMA DE OLIVEIRA MARQUES
, representada por sua curadora.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, confirmando a liminar recursal, apenas para reduzir a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se a decisão agravada em seus demais termos, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora